Tribunal: TJSP
Processo: 0001578-36.2017.8.26.0120
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Desacato
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de conversão do julgamento em diligência para proposição de acordo de não persecução penal e alegação de ocorrência de omissão – Descabimento – Acusado condenado por delito cometido mediante violência, e que, ademais, é reincidente, não estando presentes os requisitos para a propositura do referido acordo à luz do artigo 28-A do Código de Processo Penal – No

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de conversão do julgamento em diligência para proposição de acordo de não persecução penal e alegação de ocorrência de omissão – Descabimento – Acusado condenado por delito cometido mediante violência, e que, ademais, é reincidente, não estando presentes os requisitos para a propositura do referido acordo à luz do artigo 28-A do Código de Processo Penal – No mais, trata-se de argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – Prequestionamento – Desafia embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, somente as decisões que padecem de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não é o caso dos autos – Precedentes – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001578-36.2017.8.26.0120/50000, da Comarca de Cândido Mota, em que é embargante
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o
GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001578-36.2017.8.26.0120/50000 -Voto no .17.931
2
Embargos de Declaração:
0001578-36.2017.8.26.0120/50000
Voto no:
17.931 - digital
Embargante:
Alexandre dos Santos Pereira
Embargada:
Egrégia Nona Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pedido de conversão do
julgamento em diligência para proposição de acordo de não
persecução penal e alegação de ocorrência de omissão

Descabimento
Acusado condenado por delito cometido
mediante violência, e que, ademais, é reincidente, não estando
presentes os requisitos para a propositura do referido acordo à
luz do artigo 28-A do Código de Processo Penal No mais,
trata-se de argumentos colacionados que, em verdade,
evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do
apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a
rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento
colegiado, o que lhe é vedado
Caráter infringente

Precedentes
Prequestionamento
Desafia embargos
declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento,
somente
as
decisões
que
padecem
de
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, o que não é o caso dos
autos Precedentes EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alexandre dos Santos Pereira em face do v. Acórdão de fls. 240/255
alegando, em síntese, da necessidade de conversão do julgamento em
diligência para oferecimento de acordo de não persecução penal, bem como
por padecer o decisum do vício da omissão, prequestionando a matéria (fls.
01/38).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001578-36.2017.8.26.0120/50000 -Voto no .17.931
3
2. Conheço dos embargos declaratórios, pois
tempestivos e, no mérito, rejeito-os.
Do compulsar dos autos, observa-se que, por r.
sentença datada de 30 de setembro de 2019 (fls. 183/190), o embargante foi
condenado à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em
regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 329, caput, e no artigo 311,
caput, ambos do Código Penal.
Julgado o apelo por esta Colenda Câmara, em
sessão permanente e virtual, finalizada em 13 de fevereiro de 2020, foi
prolatado o v. Acórdão de fls. 240/255, no qual, por unanimidade, foi
rejeitada a matéria preliminar aventada e negado provimento ao recurso.
A d. defesa arguiu, primeiramente, a necessidade
de conversão do julgamento em diligências, para que seja oferecido o acordo
de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo
Penal, bem como alegou a suposta ocorrência de omissão alegando, em
síntese, que o v. Acórdão deixou de afastar os maus antecedentes e a
reincidência do acusado, bem como não fixou o regime inicial aberto além
de tecer ilações a respeito de suposta perseguição policial, eis que as provas
dos autos se limitaram à palavra dos agentes públicos.
Sem qualquer razão.
Ressalto, de início, que os embargos declaratórios
têm seus limites estabelecidos no artigo 619 do Código de Processo Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001578-36.2017.8.26.0120/50000 -Voto no .17.931
4
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contado
da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão”.
E, conforme ensina Humberto Theodoro Junior,
trata-se de recurso de “esclarecimento ou integração”, cujo objeto “é apenas
afastar a falta de clareza ou imprecisão do julgado, ou suprir alguma
omissão do julgador”, e não de reforma 1.
Segundo Fernando da Costa Tourinho Filho, para
o acolhimento dos embargos de declaração é imprescindível que “esteja
satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando
o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é,
quando no acórdão alguma coisa das suas proposições é inconciliável, no
todo ou em parte, com a outra...” 2.
Sendo assim, no tocante ao pedido de conversão
dos autos em diligência para a propositura de acordo de não persecução
penal, não há que ser atendido.
Claramente, eis que as razões de apelação foram
oferecidas em data anterior a alteração legislativa, não havia sido objeto do
recurso da d. defesa tal pedido.
1 Curso de Direito Processual Civil. 40 ed. 1 vol. Rio de Janeiro: Forense. p. 501.
2 Manual de Processo Penal. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 907.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001578-36.2017.8.26.0120/50000 -Voto no .17.931
5
Ocorre que ainda que fosse, não seria o caso dos
autos, eis que não estão presentes os requisitos.
Nota-se que aos 23 de janeiro de 2020, entraram
em vigor as alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019 sendo que foi
introduzida no Código de Processo Penal a possibilidade de o Parquet, não
sendo caso de arquivamento do inquérito policial e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos,
propor acordo de não persecução penal (artigo 28-A do Código de Processo
Penal).
Ocorre que o delito de resistência ao qual foi
condenado o embargante, foi cometido mediante violência aos agentes
públicos Renato e Gisele denotando ausência de um dos requisitos.
Ademais, figura-se entre os requisitos negativos
para a proposição do acordo que o investigado não seja reincidente (artigo 28-
A, §2o, inciso I do Código de Processo Penal), o que não é o caso dos autos.
Nota-se que restou amplamente demonstrado nos
autos que o réu era reincidente (fls. 16/23), possuindo mais de uma
condenação com trânsito em julgado sem que houvesse ultrapassado o
período depurador de cinco anos.
Apenas para efeitos de argumentação, ao contrário
do que alega a d. defesa em seus embargos, o acusado possui as seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001578-36.2017.8.26.0120/50000 -Voto no .17.931
6
condenações que seriam aptas a gerar reincidência, eis que entre a data do
cumprimento ou extinção da pena e essa infração não decorreu período de
tempo superior a 5 (cinco) anos (artigo 64, inciso I, do Código Penal).
- Autos no 0001411-24.2014.8.26.0120, condenado a sanções restritivas por
infração ao artigo 306, §1o, I, da Lei 9.503/97, com trânsito em julgado em 08
de junho de 2015 para a defesa e 1o de julho do mesmo ano para a acusação
- Autos no 0004526-68.2010.8.26.0120, condenado a pena de dois anos e
quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo
155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, com trânsito em julgado em 15 de
abril de 2014 para o Ministério Público e 11 de julho do mesmo ano para a
defesa com pena cumprida e julgada extinta em 26 de abril de 2016.
Ora, é notório e restou amplamente demonstrada a
dupla reincidência do acusado.
Quanto aos demais tópicos, inexiste razão de
insurgência, eis que não houve qualquer omissão.
À evidência, o Acórdão impugnado fundamentou
os motivos pelos quais negou provimento ao recurso. Com efeito, a matéria
foi inteiramente apreciada, debatida e julgada.
Em verdade, como bem ponderou o Eminente
Desembargador Penteado Navarro, em caso análogo, “o que se verifica é
que os embargantes estão utilizando argumentos válidos na aparência, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001578-36.2017.8.26.0120/50000 -Voto no .17.931
7
na realidade não conclusivos, que se levantam para iludir o órgão julgador
(=sofisma). Os fundamentos aludidos se revestem de nítido caráter
infringente, na medida em que se pretende reabrir a discussão da matéria, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, buscando alterá-lo
na parte do mérito” 3.

As razões deduzidas pelo embargante, como se
observa, assinalam claro objetivo em conferir efeitos infringentes aos
presentes embargos declaratórios, na medida em que denotam, extreme de
dúvidas, descontentamento com o desfecho meritório do recurso, sendo que,
ventilando pretensa vicissitude no Aresto, almejam rediscussão do objeto
recursal por via diversa do julgamento colegiado, o que, evidentemente, lhe
é vedado. Nesse sentido, confira-se:
“(...)Não se revelam cabíveis os embargos de declaração,
quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma
inexistente
situação
de
obscuridade,
omissão
ou
contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir
o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da
causa. Precedentes.(...)” 4.
“(...) os embargos de declaração servem apenas para
esclarecer, tornar claro, o acórdão proferido, sem
modificar a sua substância. São impróprios, pois, para se
rediscutir matéria que no aresto ficou claramente
decidida. Em outras palavras, é defeso o propósito
subjacente de infringência do julgado (...)” 5.
3 TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal, Embargos de Declaração no 0706157-27.2004.8.26.0577/50000, j.
12.04.2012
4 STF, 2a Turma, RE 636039 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07.02.2012.
5 TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal, Embargos de Declaração no 0706157-27.2004.8.26.0577/50000, Rel.
Des. Penteado Navarro, j. 12.04.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001578-36.2017.8.26.0120/50000 -Voto no .17.931
8
“(...)não há omissão, nem ambiguidade, nem obscuridade,
nem contradição no Acórdão, sendo que, em hipótese
semelhante à dos autos, já se entendeu que o exame do
mérito da questão submetida a julgamento “não pode ser
objeto dos embargos de declaração (TACrimSP, ED
615.863, 11a Câm., RJDTACrimSP 9/161)”, segundo a
anotação que encontro no “Código de Processo Penal
Anotado”, de DAMÁSIO E. DE JESUS, à página 454, da
17a edição (Saraiva, 2000), sendo que esta é, sem dúvida, a
orientação correta, porque Embargos de Declaração não
constituem meio apto para se obter a reforma do julgado
(...)” 6.
Por derradeiro, cumpre ressaltar que desafia
embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, somente
aquelas decisões que sofrem de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, o que como dito não é o caso dos autos. Nesse sentido, decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis
quando presente, ao menos, uma das hipóteses previstas
no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar
acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes,
mas apenas sobre os considerados suficientes para
fundamentar sua decisão.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está
consolidada no sentido de que os embargos declaratórios,
mesmo
quando
opostos
com
o
intuito
de
prequestionamento visando à interposição do apelo
extraordinário, não podem ser acolhidos quando
inexistirem os vícios previstos no art. 619 do Código de
Processo Penal.(...)” 7.
6 TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal, Embargos de Declaração no 0005798-97.2009.8.26.0495/50000, Rel.
Des. Ricardo Tucunduva, j. 10.11.2011.
7 6a Turma, EDcl no AgRg no Ag 1308898/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, julgado em 02/02/2012, DJe
15/02/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001578-36.2017.8.26.0120/50000 -Voto no .17.931
9
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
declaratórios.
SILMAR FERNANDES
Relator